Tribunal: TJSP
Processo: 0003476-31.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Prática do crime e fuga para o Estado do Rio Grande do Norte. Ré beneficiada com a revogação da preventiva em data anterior à designada para audiência de instrução, debates e julgamento. Assinatura de termo de compromisso. Não comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Ausência de cerceamento ou irregularidade. Preliminar rejeitada. Latrocínio. Prova segura. Depoimentos das

Ementa:

Apelação. Prática do crime e fuga para o Estado do Rio Grande do Norte. Ré beneficiada com a revogação da preventiva em data anterior à designada para audiência de instrução, debates e julgamento. Assinatura de termo de compromisso. Não comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Ausência de cerceamento ou irregularidade. Preliminar rejeitada. Latrocínio. Prova segura. Depoimentos das testemunhas que confirmaram a presença da ré no local do delito e o apontamento da autoria pela vítima antes de ser socorrida. Desclassificação. Impossibilidade. Não caracterização. Pena-base. Arma de fogo. Fração de exasperação que deve incidir uma única vez sobre a pena, na terceira fase. Redução. Possibilidade. Regime fechado mantido. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003476-31.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante
CAMILA LUZIA DOS SANTOS MIRANDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE
(Presidente
sem
voto),
FRANCISCO
ORLANDO
E
ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
2
Voto no 11.994-A
Apelação no 0003476-31.2017.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista
Apelante: Camila Luzia dos Santos Miranda
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Prática do crime e fuga para o Estado do Rio
Grande do Norte. Ré beneficiada com a revogação da
preventiva em data anterior à designada para audiência de
instrução, debates e julgamento. Assinatura de termo de
compromisso. Não comparecimento à audiência de
instrução e julgamento. Ausência de cerceamento ou
irregularidade. Preliminar rejeitada. Latrocínio. Prova
segura. Depoimentos das testemunhas que confirmaram a
presença da ré no local do delito e o apontamento da
autoria pela vítima antes de ser socorrida. Desclassificação.
Impossibilidade. Não caracterização. Pena-base. Arma de
fogo. Fração de exasperação que deve incidir uma única vez
sobre a pena, na terceira fase. Redução. Possibilidade.
Regime fechado mantido. Recursos providos em parte.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 312/322, acrescenta-se que
Camila Luzia dos Santos Miranda foi condenada às penas de 20 (vinte)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, de valor unitário mínimo, porque incursa no artigo 157, § 3.o,
segunda parte, do Código Penal. À ré foi indeferido o direito de recorrer
em liberdade.
Inconformada apelou a ré buscando a nulidade da r. sentença, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
3
vez que não foi apresentada para a realização do interrogatório. No mérito,
busca a absolvição com fundamento na insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o delito de
homicídio (fls. 333/338).
Contra-arrazoado o apelo (fls. 347/350), manifestou-se a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 357/362).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
interposto.
Observo que a preliminar de nulidade do feito em razão da falta de
interrogatório não prevalece.
Inicialmente, consigno que Camila Luzia dos Santos Miranda foi
presa em 29/11/2017 na cidade de Santana do Matos/RN e transferida para
Caicó, também localizada no Estado do Rio Grande do Norte, onde
aguardou vaga no Sistema Penitenciário, por força de ordem de prisão
temporária expedida pela Segunda Vara da Comarca de Várzea
Paulista/SP, depois convertida em preventiva (fls. 91/92).
Interrogada nas dependências da 3.a Delegacia Regional de Polícia
Civil, localizada em de Caicó, negou a prática do crime descrito na
denúncia. Era usuária de droga, conhecia a vítima há 10 anos. Negou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
4
todavia, manter com ele relacionamento amoroso ou ser por ele chamada
de “Menina”. No dia do fato não esteve na casa da vítima, pois estava na
companhia de “Renato”, usando droga. Negou, em suma, o cometimento
do crime (fl. 67).
Mediante carta precatória, Camila foi devidamente citada em 30 de
janeiro de 2018 (fl. 117), ocasião em que tomou conhecimento da acusação
de latrocínio, afirmando não ter um advogado. Por tal razão, o Juízo de
origem nomeou para a defesa dos interesses da ré o Dr. Guilherme Vital da
Silva (fls. 120/121).
Defesa prévia a fls. 127/128.
Expedido ofício para o Estado do Rio Grande do Norte para a
transferência da acusada, o Coordenador do Sistema Penitenciário
informou que não havia impedimento para atender o solicitado, mas em
razão da insuficiência de recursos financeiros não seria possível realizá-la
(fl. 151, 159 e 192/194).
Diante da informação de impossibilidade, o Cartório de Ofício de
Várzea Paulista lançou nos autos a certidão de fl. 160, por meio da qual
esclareceu as providências administrativas exigidas para a transferência, o
que gerou o r. despacho de fls. 161/162 para viabilizá-la. Designou-se a
audiência para o dia 13/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
5
Considerando esgotadas as providências para a transferência da ré
sem perspectiva de concretização pelas autoridades administrativas, o
Juízo de origem revogou a custódia cautelar e determinou que fosse ela
intimada a comparecer à audiência designada para o dia 13/08/2018. O
alvará de soltura foi cumprido na data de 03/08/2018 (fls. 237/238 e
245/247). Observa-se que ao ser posta em liberdade, Camila assinou o
termo de fl. 246 comprometendo-se a comparecer à audiência.
No dia da audiência, ausente a ré, mas presente sua mãe, por esta
foi o Juízo informado da impossibilidade de comparecimento em virtude
de ausência de recurso financeiro. A digna Magistrada, consequentemente,
decretou-lhe a revelia e procedeu à instrução do processo, presente o Dr.
Defensor, que nada alegou (fl. 273).
Em alegações finais, o Dr. Defensor levantou a questão do
cerceamento de defesa decorrente da não realização do interrogatório da
ré, mas não arguiu a nulidade, tanto que pediu a absolvição por
insuficiência de provas ou a desclassificação para o crime de homicídio
(fls. 302/311).
Dessa forma, como bem expôs a douta Procuradoria Geral de
Justiça, mesmo considerando-se eventual hipossuficiência econômica da ré
que inviabilizasse o seu comparecimento ao ato processual, tal situação
não foi comprovada nos autos e, ainda, a Defesa poderia ter peticionado
buscando a realização do ato por carta precatória, o que não foi realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
6
Ademais, é certo que a apelante soube encontrar recursos
financeiros para a fuga, mas faltou-lhe idêntica determinação para
regressar ao distrito da culpa, honrando o compromisso assumido quando
da revogação de sua prisão preventiva.
Assim, não se constata o alegado cerceamento de defesa e
tampouco qualquer irregularidade no feito.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Segundo a denúncia:
“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 18 de agosto de
2017, por volta das 11h00, na Rua Siriema, n.o 198, Núcleo
Residencial Balsan, nesta cidade e comarca de Várzea Paulista,
CAMILA LUZIA DOS SANTOS MIRANDA (vulgo “Menina”
e “Ludmila”), qualificada à fl. 64-verso, mediante violência
exercida contra a vítima Rivaldo Francisco da Silva, a qual
resultou em sua morte (laudo de exame necroscópico de fls.
27/29), subtraiu, para si, dinheiro (valor não apurado), cartões
de crédito e um maço de cigarro, pertencentes à vítima”.
A materialidade do crime foi comprovada pelos boletins de
ocorrência (fls. 05/06, 21/23 e 24/25); relatórios de investigações de fls. 18
e 76/79; laudo necroscópico de fls. 29/30; laudo pericial do martelo
utilizado na prática do crime (fl. 49) e pela prova oral produzida nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
7
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:
“Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, Camila negou envolvimento na
prática do crime de latrocínio. Informou que no dia dos fatos esteve na
casa de Ronaldo onde "tomou banho, tendo Ronaldo lhe dado R$ 20,00
(vinte reais ), em seguida foi até a "biqueira" comprou 03 ( três ) pedras
de crack de R$ 5,00 ( cinco reais ) e um maço de cigarro de R$ 4,00
(quatro reais ) e duas caixas de fósforos." Asseverou que "Não estava”.
com as roupas sujas de sangue, estava menstruada, fato que lhe foi
avisado por Renato; que, ainda estava na casa de Renato quando chegou
dois indivíduos de facção e disse que queria falar com a interrogada,
ocasião que a mesma ficou nervosa, pois sentiu que aqueles indivíduos
estavam querendo lhe matar, dizendo que eram "PC", que em razão do
nervosismo a menstruação apareceu, tendo pingado sangue em frente ao
bar de Luquinhas, local onde estava os dois indivíduos lhe esperando;
Que, ao chegar no local disse aos indivíduos que ia em casa trocar de
roupa, porém ao chegar em casa pegou sua mochila com suas roupas e
documentos e fugiu, pois temia ser morta pelos indivíduos de uma
organização criminosa. Que, os indivíduos diziam que era da família de
"Seu Zé", mas a interrogada tem certeza que eles são do mundo do crime."
(fl. 67 - textual).
Em juízo, embora intimada pessoalmente (fls. 246), a acusada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
8
compareceu à audiência de instrução, debates e julgamento, motivo pelo
qual foi decretada sua revelia (fl. 273).
A versão apresentada pela acusada na fase policial resultou
corroborada em alguns pontos pelo depoimento de sua genitora:
Maria Rosinete, mãe de Camila, contou que "Na época dos fatos, Camila
estava fazendo uso de crack. Ela não ficava em casa. Não sei dizer se, na época dos
fatos, Camila estava se prostituindo. Me recordo que, no dia dos fatos, Camila chegou
em casa por volta de 10 horas da manhã. Camila não estava ensanguentada. "Ela
estava toda limpa. Ela estava tomada banho". Me recordo que ela estava menstruada.
Ela me pediu um absorvente e se trocou. Ela chegou dizendo "que tinham matado um
senhor lá embaixo e ela estava sendo acusada e por isso, ela iria fugir". Eu disse a
Camila que ela poderia ficar para que nós resolvêssemos isso. Camila me disse que ela
poderia resolver tudo com a polícia, mas que ela tinha medo dos bandidos que estavam
querendo levá-la para o São Camilo. Não sei dizer como Camila conseguiu dinheiro
para fugir. Eu e meu marido não demos dinheiro para Camila fugir. Camila me disse
que foi para Jundiaí, fez programa lá e conseguiu dinheiro para fugir. Não sei dizer
por que Camila resolveu fugir para o Rio Grande do Norte. Eu não tenho família no
Rio Grande do Norte. Camila não tem contato com o pai. Camila entrou em contato
comigo e disse que está morando com uma amiga no Rio Grande do Norte. Não sei
dizer quem é essa amiga. Camila me disse que costumava fazer programas com a
vítima. Ela me falou que, no dia dos fatos, ela dormiu na casa de Ronaldo e que ele
poderia comprovar a versão dela. Camila disse que, no dia anterior aos fatos, ela
esteve na casa de Rivaldo, fez programa com ele, ele pagou pelo programa e em
seguida, ele foi "para a casa de Ronaldo usar as coisas dela lá. Ela disse que passou a
noite com Ronaldo". Ela não sabe dizer o motivo pelo qual está sendo acusada da
prática desse crime. Camila disse que o Ronaldo que ela se refere não é a testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
9
de acusação arrolada nos autos. Na época dos fatos, Camila estava morando com um
rapaz chamado Renato. Contudo, na noite que antecedeu o crime, ela passou a noite
com um rapaz chamado Ronaldo. Por volta das 10 horas, Camila esteve em casa e
enquanto nós conversamos com ela no portão de casa, um carro branco com alguns
rapazes parou em frente de casa. Eles disseram que queriam conversar com Camila.
Nesse momento, Camila disse que iria embora e não queria ser morta. Esses rapazes
voltaram em minha casa para procurar Camila em outras duas oportunidades. Camila
esteve em casa para pegar as coisas dela e os documentos. Camila disse que esses
indivíduos não queriam ouvir a versão dela. Ela contou que tinham dito que teriam
visto ela deixando a residência da vítima e por isso, ela teria sido acusada de matar
Rivaldo. Ela mencionou que a versão dela não importava e que ela seria morta por ter
supostamente praticado o crime." ( g.n. ).
“Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, Maria Rosinete informou
que soube que Camila "ia com frequência à casa de Rivaldo, onde
mantinha relações sexuais em troca de dinheiro ou objetos; Que soube que
Rivaldo teria sido agredido fisicamente por sua filha dentro da casa dele,
aparentemente com uso de um martelo, e que ele foi socorrido, mas
faleceu; Que pensou em ir conversar com a família dele, mas meu esposo
não deixou, pois Camila já é maior de idade;". Declarou que "no dia em
que Camila teria dado a "martelada" em Rivaldo, ela pegou suas roupas e
documentos e saiu de casa, sendo que logo em seguida alguns indivíduos
supostamente ligados ao mundo do crime estiveram em sua casa à procura
de Camila; que quando falou com sua filha por telefone pela última vez ela
disse que não estava com receio da Polícia, e sim de criminosos ligados à
organização criminosa, que poderiam matá-la, apesar de dizer que não
era a autora do crime" ( fls. 07/08 g.n. ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
10
Entretanto, a acusada acabou incriminada pelo restante da prova
testemunhal produzida.
Iraci, mãe de Rivaldo, viu Camila entrando na residência do filho
por volta das 09 horas. Afirmou que a denunciada permaneceu no local
por trinta minutos. Declarou que esteve na casa do filho por volta das 11
horas. Garantiu que Rivaldo ainda não tinha sido agredido fisicamente
nesse horário. Informou que retornou à residência do filho por volta das
13 horas. Falou que nessa oportunidade encontrou "Rivaldo todo
ensanguentado e nu em cima da cama, ao aproximar dele, notou também
que estava machucado em sua cabeça, foi quando a declarante indagou
Rivaldo: "Quem fez isso? Tendo Rivaldo respondido "Foi a menina" e
continuou dizendo várias vezes". Aduziu que a carteira de Rivaldo
"estava vazia sem o cartão de crédito, e alguns maços de cigarro também
sentiu falta". Disse que ficou assustada e não conseguiu telefonar para a
família, razão pela qual "procurou sua vizinha para auxiliar no socorro,
sendo que esta acionou a emergência". Mencionou que, em contato com
Ronaldo, ele informou que viu Camila entrando na residência de Rivaldo
logo após ela ter saído do local, por volta das 11 horas. Garantiu que
"populares e o irmão mais velho de Camila afirmaram que viram Camila
deixando a residência de Rivaldo com as vestes sujas de sangue" (fls.
12/13 - g.n. ).
“Ronaldo relatou que "Eu era vizinho de Rivaldo. Me recordo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
11
no dia dos fatos, eu vi Camila descendo da casa de Rivaldo por volta de 08
horas da manhã. Ela estava com uma tupperware e uma sacola pendurada
nos braços. Não sei dizer o que havia dentro da tupperware e na sacola.
Quando Camila passou em frente à minha casa, eu não vi se ela estava
ensanguentada. Camila caminhava muito rápido. Não vi Camila saindo de
dentro da casa da vítima. Vi Camila descendo a escada que fica na parte
externa, já no quintal da casa da vítima. Conhecia Camila, "mas nunca
pensei que ela iria fazer isso". Sei que Camila era usuária de
entorpecentes. Não sei dizer se ela se prostituía. Já tinha visto Camila e
Rivaldo conversando. Não sei dizer se eles tinham um relacionamento
amoroso. Não sei dizer se Camila frequentava a casa da vítima. Não sei
dizer se Camila já tinha se envolvido na prática de outros crimes. Depois
de ter visto Camila em frente ao meu portão, eu sai para trabalhar, não sei
dizer o que aconteceu. Conversava com a vítima "direto". Nunca soube do
envolvimento dela na prática de crimes. Pelo que sei, a vítima não fazia
uso de entorpecentes." ( g.n. ). ”.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, Ronaldo apresentou
uma versão distinta. Disse que sabia que Camila e Rivaldo tinham "certa
relação "amorosa". Falou que "no dia dos fatos, viu Camila saindo da
casa de Rivaldo e, trazia consigo uma sacola em suas mãos e um tapuer
branco em outra mão, que não chegou a ver Camila manchada de sangue
em suas vestes, pois ela estava de perfil e a distância de sua casa é mais ou
menos com a casa de Rivaldo." ( fls. 54/55 - g.n. ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
12
Daniel, policial civil, informou que "Me recordo que, na época dos
fatos, nós fomos comunicados da ocorrência dos fatos no dia seguinte. No
dia seguinte aos fatos, a filha da vítima esteve na delegacia de polícia
para comunicar a ocorrência. A filha da vítima já nos informou que
Camila teria praticado o crime. Segundo a filha da vítima, Camila era
usuária de entorpecentes e costumava se prostituir. A filha do ofendido
nos disse que Camila era contratada pelo pai para fazer programas com
certa habitualidade. A filha da vítima nos disse que, Camila teria sido
vista deixando a casa do ofendido toda ensanguentada e ao ser
questionada, ela teria dito que estava menstruada. Camila foi vista pela
mãe do ofendido, deixando o imóvel pouco após a prática do crime. A
filha da vítima encontrou dentro da residência do pai, o martelo utilizado
na prática do crime. A filha da vítima nos disse que, ele tinha recebido
pagamento pouco antes da prática do crime. Ela nos informou que o
dinheiro não estava na carteira da vítima. Ela mencionou que, não
encontrou nenhuma quantia em dinheiro na casa da vítima. Ela disse que
Camila deve ter subtraído a quantia aproximada de mil e quinhentos reais
antes de deixar o local. De posse dessas informações, nós fomos até a
residência em que Camila morava com a mãe. A mãe de Camila nos
informou que ela chegou em casa, tomou um banho e saiu. Ela disse que
Camila possivelmente tinha ido até um posto de gasolina para se
prostituir. A mãe mencionou que Camila deveria ter pegado um caminhão
para fugir. A mãe de Camila informou que ela era usuária de
entorpecentes e que passava alguns dias em casa. Ela disse que não sabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
13
onde Camila passava a maior parte do tempo. Maria Rosinete imaginou
que nós fossemos bandidos e que fossemos ligados a alguma facção. Ela
informou que membros de uma facção estiveram na casa dela para buscar
Camila e que possivelmente, seria submetida a um julgamento pelo que
tinha feito. Me recordo que, um vizinho também teria visto Camila
deixando o imóvel da vítima ensanguentada. Não me recordo se esse
senhor foi ouvido na delegacia de polícia. Pelo que nós apuramos, Camila
teria entrado na casa da vítima por voltas das 08 horas da manhã e teria
deixado o local 10 horas da manhã, ensanguentada. Pelo que me recordo,
o médico legista conseguiu apurar quantos golpes a vítima teria sofrido.
Foi apurado que Camila fez uso de um martelo para golpear a vítima. A
família mencionou que o martelo já pertencia à vítima." ( g.n. ).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos (policiais
civis, militares e guardas municipais), segundo posicionamento firmado
nos Tribunais Superiores, suas informações gozam de fé pública e serão
valoradas como qualquer outro depoimento, estando sua admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo com os
demais elementos probatórios inseridos nos autos do processo.
Confira-se:
(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea,
como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida
ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o
crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em
consonância com o conjunto probatório dos autos (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
14
98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma,
julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC
88.976/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe
02/10/2017).
Assim, a leitura da prova coletada autoriza concluir que a existência
material do crime imputado na inicial acusatória e a responsabilidade penal
dele decorrente foram suficientemente demonstradas.
Destaca-se que repousa sobre as reproduções da prova inseridas na r.
sentença a presunção de legalidade e boa-fé, não se registrando na
manifestação das partes impugnação quanto ao conteúdo da transcrição da
prova oral na r. sentença.
Observa-se que a versão apresentada pela ré de que esteve na
residência da vítima, ocasião na qual apenas tomou banho no local e saiu
para comprar drogas, sendo surpreendida quando retornou pela presença
de dois indivíduos ligados à criminalidade organizada que procuravam
pelo ofendido , ainda que corroborada em alguns pontos pelo depoimento
de sua mãe, acabou infirmada pelas demais provas produzidas nos autos.
As demais testemunhas ouvidas confirmaram que a ré frequentava
a residência da vítima, pois mantinham relacionamento amoroso. A
testemunha Iraci, genitora da vítima, relatou que a acusada chegou à
residência do ofendido por volta das 9h e quando foi visitá-lo, por volta
das 13h, deparou-se com o ofendido nu e ensanguentado sobre a cama. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
15
questioná-lo sobre o que havia ocorrido, ele lhe respondeu “foi a
menina”, apelido da apelante. Essa testemunha também declarou que
todo o dinheiro da residência havia desaparecido, bem como os maços de
cigarro da vítima.
O policial civil ouvido relatou que a filha do ofendido compareceu
à delegacia e informou que a apelante seria a autora do delito, uma vez que
vizinhos a presenciaram deixando a residência da vítima “toda
ensanguentada”. Ele confirmou, ainda, que pouco antes da prática do
delito, o ofendido havia recebido a quantia de R$ 1.500,00, não localizada
após o fato
Dessa forma, a prova oral produzida indicou que a ré esteve com o
acusado antes de sua genitora encontrá-lo em estado grave sobre a cama,
ocasião na qual ele disse que havia sido agredido pela acusada, fato
narrado pela testemunha Iraci sempre que ouvida nos autos e confirmado
pelo policial civil Daniel, de sorte que não há que se falar em inexistência
ou insuficiência do material probatório para o fim de alicerçar a conclusão
lançada na r. sentença.
Tampouco é a hipótese de desclassificação da conduta para o delito
homicídio simples, uma vez que a prova oral também indicou a subtração
da quantia de R$ 1.500,00, recebida pelo ofendido pouco tempo antes do
fato, de modo que a subtração apenas foi possível com a agressão da
vítima, fato que resultou em sua morte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003476-31.2017.8.26.0655 -Voto no 11994a
16
Acertada a condenação, passo à análise da reprimenda.
A pena-base foi estabelecida no mínimo legal, tendo em vista as
circunstâncias judiciais favoráveis à acusada, perfazendo 20 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
A reprimenda permaneceu inalterada nas demais fases diante da
inexistência de circunstâncias modificadoras.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto no
artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, observa-se que a ré
permaneceu lapso de tempo presa temporariamente e em seguida
preventivamente. Vale dizer, de 29/11/2017 data do cumprimento do
mandado de prisão temporária até ser posta em liberdade em 03/08/2018,
com a revogação da prisão preventiva. Ainda que decotado esse período, o
saldo da pena que lhe resta a cumprir não autoriza a fixação de regime
diverso do fixado na r. sentença.
Destarte, rejeitada a preliminar, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, mantendo-se a r. sentença tal qual prolatada.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator